Tribunal: TJSP
Processo: 2001600-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusada da prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes – Prisão preventiva decretada pelo d. Magistrado de Primeiro Grau para garantia da ordem pública – Pedido de substituição da prisão cautelar por 'prisão domiciliar', sob a alegação de que a agente, além de gestante, é mãe de três crianças que dependeriam de seus cuidados – Pleito que não comporta

Ementa:
Habeas corpus – Paciente acusada da prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes – Prisão preventiva decretada pelo d. Magistrado de Primeiro Grau para garantia da ordem pública – Pedido de substituição da prisão cautelar por 'prisão domiciliar', sob a alegação de que a agente, além de gestante, é mãe de três crianças que dependeriam de seus cuidados – Pleito que não comporta acolhimento – A prática de crime envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão de 'prisão domiciliar', nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP – Jurisprudência do STJ consolidada nesse sentido – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000183730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente MICHELE OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000
2
Voto no 15020
Habeas Corpus no 2001600-27.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dra. Mariana Borgheresi Duarte
Paciente
: MICHELE OLIVEIRA DE SOUZA
Habeas corpus Paciente acusada da prática de crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
Prisão
preventiva decretada pelo d. Magistrado de Primeiro Grau
para garantia da ordem pública Pedido de substituição da
prisão cautelar por 'prisão domiciliar', sob a alegação de
que a agente, além de gestante, é mãe de três crianças que
dependeriam de seus cuidados Pleito que não comporta
acolhimento A prática de crime envolvendo violência ou
grave ameaça a pessoa impede a concessão de 'prisão
domiciliar', nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP
Jurisprudência do STJ consolidada nesse sentido

Inexistência de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Defensora Pública Dra. Mariana Borgheresi Duarte a favor de
MICHELE OLIVEIRA DE SOUZA, sob a alegação de que ela estaria
sofrendo coação ilegal por ato da MMa Juíza de Plantão na
Circunscrição Judiciária da Capital, consistente na conversão de sua
prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal no
1500691-37.2020.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000
3
Alega a i. Defensora que não se justifica a prisão preventiva da
paciente porque, além de gestante, ela é mãe de três crianças, “sendo
a única responsável pela guarda de seus filhos”, de sorte que teria
direito à prisão domiciliar. Argumenta que deve ser considerada a
decisão proferida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do HC no 143641, ocasião em que foi
concedida a ordem “para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar de TODAS as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra os
próprios filhos. Não tendo a paciente sido presa em flagrante pela
suposta prática de crime contra seu filho, e sim contra terceiros, outra
medida não poderia ter sido adotada pelo juízo senão a determinação
de cumprimento do cárcere em domicílio”.
Dessa forma, a i. Defensora postula liminarmente a concessão
da ordem a fim de que esta Corte determine “o cumprimento da prisão
preventiva na modalidade domiciliar”.
A liminar foi indeferida às fls. 84/88.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 91/92).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
97/104).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
MICHELE e Alex de Jesus foram denunciados por violação ao
art. 157, § 1o e § 2o II, do Código Penal (cf. dados obtidos no sítio
eletrônico do Tribunal de Justiça).
Segundo consta da peça acusatória, no dia 8.1.2020, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, ambos teriam adentrado um
estabelecimento comercial e de lá subtraído quatro cadernos e uma
mochila avaliados em R$ 200,00, fugindo em seguida. A proprietária
do estabelecimento (Cristina de Fatima Sendon Calhau) foi ao encalço
dos acusados, encontrando-os em via pública, oportunidade em que
foi por eles agredida fisicamente, que assim teriam agido para
“assegurar a impunidade do crime”.
A esse respeito, descreveu o i. Representante do Ministério
Público ao elaborar a denúncia:
“Momento depois, Cristina visualizou MICHELE em via pública, ocasião em que lhe
abordou e a questionou acerca do furto em sua loja.
'No entanto, neste momento MICHELE partiu para cima de Cristina e passou a lhe
desferir golpes e socos na região dos braços, pescoço e face, quando, visando a se defender,
Cristina mordeu o dedo da denunciada (fls. 08).
'Por fim, o denunciado ALEX DE JESUS compareceu ao local, ocasião que que
segurou a vítima Cristina pelos braços e desferiu socos na cabeça, bem como proferiu ameaças
com os seguintes dizeres 'vou ali, vou te estourar, vou acabar com você' (fls. 08).
'Após as agressões, o denunciado correu em direção a um carro que estava
estacionado, um GM Celta de cor escura, assumiu a direção e saiu 'cantando pneus'.
'A denunciada, entretanto, permaneceu no local agredindo a vítima com socos e ponta
pés, bem como proferia ofensas verbais, momento em que se armou com uma barra de ferro
visando agredir Cristina, ocasião em que uma terceira pessoa conteve MICHELE e retirou a barra
de ferro de suas mãos.”
Presa em flagrante, a paciente foi conduzida a audiência de
custódia, oportunidade em que a d. Magistrada de Primeiro Grau

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000
5
converteu sua custódia em prisão preventiva, destacando os seguintes
fundamentos (fls. 62/65):
“Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
do crime de ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (artigo 157 do
Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas
ouvidas: Consta que o autuados, após subtraírem produtos de uma loja avaliados em R$ 200,00,
ameaçaram e agrediram violentamente a proprietária do estabelecimento a fim de assegurar a
impunidade do crime. Relata a ofendida que a indiciada partiu para cima da declarante e passou
a desferir golpes e socos na região dos braços, pescoço e face, a qual visando se defender
mordeu o dedo da indiciada. Subitamente o marido de MICHELE, ora indiciado ALEX DE JESUS,
compareceu no local e segurou a declarante pelos braços e desferiu socos na cabeça, bem como
proferiu ameaças com os seguintes dizeres "vou ali, vou te estourar, vou acabar com você". (sic).
Alega que após as agressões o indiciado correu em direção a um carro que estava estacionado,
provavelmente um GM Celta de cor escura, o qual assumiu a direção e saiu cantando pneus.
Consta que a indiciada permaneceu no local agredindo a declarante com socos e pontapés, bem
como ofensas verbais, momento em que se armou com uma barra de ferro visando agredir a
vítima, que foi socorrida por terceira pessoa. (...) O certo é que cabe aqui, efetivamente, a tutela
da sociedade, considerando a gravidade CONCRETA do delito e a periculosidade aferida pelas
circunstâncias da ação: conduta cometida mediante grave ameaça e violência física em concurso
de pessoas em local público à luz do dia (demonstrando extrema ousadia e acentuada
periculosidade). Ademais, há noticiais de que os autuados são furtadores habituais na região.
Muito para além de suposta gravidade abstrata, trata-se de empreitada criminosa que faz alastrar
a sensação geral de insegurança, fustigando severamente a tranquilidade e a paz social, que só
poderão ser reestabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na liberdade prematura)
quem se dispõe a ameaçar outro ser-humano para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica
de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a necessidade imperiosa de
custódia cautelar para tutelar a ordem pública. NÃO há comprovação de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a
conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de
renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso,
quanto a Alex há maus antecedentes e registro de prisão em flagrante em outubro do ano
passado por receptação.”
A decisão judicial acima destacada não se reveste de
ilegalidade.
No caso concreto, a paciente MICHELE praticou o crime
patrimonial valendo-se de violência e grave ameaça à vítima, o que
inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, em conformidade com o
art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no
13.769/2018), do seguinte teor [sem destaque no original]:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que:
'I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
'II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000
6
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
consolidada nesse sentido, consoante se verificam das seguintes
ementas:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO
PENAL. TERMO INICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO TEMPESTIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS
MENORES DE 12 ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HC N.
143.641/STF. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA
OU GRAVE AMEAÇA. [-] O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de
filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de
comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de
infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da
Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). [-] Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018,
dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo
emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a
mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. [-] Na presente hipótese, a
paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. [-] Entretanto, os delitos foram praticados
mediante emprego de violência ou grave ameaça - homicídio qualificado contra o cônjuge, de
quem já estava separada de fato -, além de a sentença condenatória ter transitado em julgado, o
que afasta o caráter preventivo da prisão, circunstâncias aptas a justificar o afastamento dos
preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima, mormente se por analogia, como no
caso em tela. [-] Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração da liminar. (HC
542.378/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
11/02/2020, DJe 17/02/2020)
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE
FUGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS
PREVISTOS NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO HC N.
143.641/SP. NÃO PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. (...) Por fim,
não se verifica ser a hipótese de concessão da prisão domiciliar em substituição à preventiva,
uma vez que a paciente é acusada de participar de crime cometido com grave ameaça a pessoa
(roubo praticado mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e
com restrição de liberdade das vítimas), não preenchendo, portanto, os requisitos previstos nos
arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP
pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [-] Writ parcialmente conhecido e, nesse ponto,
ordem denegada. (HC 529.454/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) [-] No que tange à concessão
do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante
grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. [-] Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PELA CUSTÓDIA DOMICILIAR. DELITO COMETIDO COM
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa,
pois o crime de roubo apurado nestes autos teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo
e em concurso de agentes e as recorrentes seriam apontadas como integrantes de associação
criminosa especializada no cometimento de crimes de roubo à mão armada. [-] O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento
ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000
7
praticado, como ocorreu neste caso. [-] Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do
Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela
domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". [-]
'In casu', verifica-se que as recorrentes, embora mães de crianças menores de 12 anos, foram
presas em decorrência de investigação que demonstrou seu envolvimento no crime de roubo
majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de armas de
fogo. [-] Assim, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às
crianças, tenho que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da
expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. [-] Recurso desprovido. (RHC
115.818/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
30/10/2019)
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
FURTO
QUALIFICADO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. [-] A prisão preventiva possui natureza
excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a
mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado
Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a
segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das
razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do
Código de Processo Penal. [-] São idôneos os motivos apontados para justificar a prisão
preventiva da paciente, por evidenciarem o descumprimento de medidas cautelares
anteriormente impostas e o risco de reiteração delitiva, visto que, após haver sido beneficiada
com a concessão de liberdade provisória, a paciente foi novamente presa em flagrante, pela
suposta prática de delito de mesma natureza, além de registrar passagens anteriores e
condenação criminal por delito de roubo, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória. [-] É cabível a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de
criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou,
ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo.
Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido
entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP). [-] Excetuadas as duas hipóteses
expressamente previstas no texto legal acima citado - prática do delito mediante violência ou
grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser
substituída pelo recolhimento domiciliar. [-] Todavia, a interpretação do referido dispositivo legal
não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, ao ponto de
deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos a perigo, praticar
novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra
situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou
prejudicial à aplicação da lei penal. [-] Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a
substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, visto que as instâncias ordinárias
ressaltaram que a paciente, além de descumprir medida cautelar anteriormente imposta, com a
finalidade de ocultar seu real paradeiro, praticou nova conduta ilícita semelhante à apurada na
ação penal objeto deste writ no momento que em gozava da liberdade provisória que lhe foi
concedida pelo Juízo singular. Além disso, ela registra outros procedimentos criminais em seu
desfavor, bem como uma condenação pela prática de crime perpetrado com violência ou grave
ameaça - roubo circunstanciado. [-] Tais circunstâncias demonstram efetivo risco direto à criança,
como evidenciado pelo Juízo de primeiro grau, bem como a desobediência reiterada da paciente
às regras a ela impostas para que pudesse gozar da liberdade provisória anteriormente
concedida. Assim, está caracterizada, de modo concreto, situação não prevista na Lei n.
13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC n. 143.641/SP. [-] Ordem denegada. (HC 519.609/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)
Dessa forma, não se constata a coação ilegal ventilada na
petição inicial do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001600-27.2020.8.26.0000
8
Assim, pelo meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator